Tribunal: STF
Processo: RE 1514572
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    Agravo em Execução Penal -- Decisão que deferiu o pedido de indulto à sentenciada, com fulcro no Decreto n° 11.302/2022 - Recurso da acusação pretendendo a declaração da inconstitucionalidade incidental do art. 5° do referido decreto e, subsidiariamente, a revogação do beneficio concedido - Impossibilidade de análise por órgão fracionado do Tribunal - Observância ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante n° 10 -- Pena máxima em abstrato que não ultrapassa o limite de cinco anos estabelecido pelo art. 5º do Decreto Presidencial n° 11.302/2022 Negado provimento. - (e-doc. 5, p. 2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 2º, 5º, II, XLI e XLVI, e 144 da Constituição Federal (e-doc. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    3.  A constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos é objeto do Tema 1.267 RG (RE 1.450.100 - Rel. Min. Flávio Dino).



    4. Sendo assim, tenho por bem determinar o sobrestamento dos presentes autos até o julgamento do referido paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator